Tribunal: TCU
Processo: 006.939/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2077/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.939/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ajaques Delmi Jaques Oribes (XXX.226.070-XX); Elisangela Madruga Brasil (XXX.759.490-XX); Julianna Nogueira e Silva (XXX.784.240-XX); Paulo Felipe dos Santos Peixoto (XXX.271.740-XX); Paulo Roberdi Araujo de Melo (XXX.936.250-XX); Pavlos Stefanos Moraes Stathis (XXX.372.704-XX); Priscilla das Neves Alves (XXX.566.090-XX); Rafael Mello da Silva (XXX.713.160-XX); Vanessa Garcia Pereira (XXX.224.040-XX); Vinicius Maximiliano Ramos dos Santos (XXX.421.120-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.